Tribunal: TJSP
Processo: 1007669-20.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007669-20.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VAGNER
FERREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados PORTO SEGURO
COMPANHIA
DE
SEGUROS
GERAIS
e
SEGURADORA
LÍDER
DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007669-20.2019.8.26.0100 -Voto no 27492
2
Voto no 27492.
Apelação n° 1007669-20.2019.8.26.0100.
Comarca: São Paulo.
Apelante: Vagner Ferreira dos Santos.
Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e Outro.
Juiz prolator da sentença: Márcio Teixeira Laranjo.
AÇÃO DE COBRANÇA. Fatos indicados pelo recorrente que
já foram considerados pelo perito. Em caso de invalidez parcial
a indenização deve ser paga de forma proporcional ao grau da
invalidez apresentada (Súmula 474 do STJ). Apuração em
perícia de que o autor não apresenta invalidez, nem sequela
permanente. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de pedido de cobrança de indenização do seguro
obrigatório DPVAT, julgado improcedente pela respeitável sentença de fls.
252/254, cujo relatório se adota, sob o fundamento de que a prova pericial
médica concluiu pela inexistência de sequelas permanentes que se
enquadrem em situações previstas na tabela DPVAT, em virtude do que o
autor foi condenado a arcar com o pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, embora
suspensa sua exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade da justiça.
Inconformado, apela o autor sustentando que basta uma
simples leitura do laudo para se apurar que o perito apontou as fraturas
sofridas por ele; que o perito de forma arbitrária utilizou-se da tabela da
SUSEP, a fim de apontar a inexistência de incapacidade por parte do pé; que
devem ser levadas em consideração as condições pessoais da vítima; que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007669-20.2019.8.26.0100 -Voto no 27492
3
perícia é realizada sem quaisquer parâmetros sociais; que é mais que sabido
que o seguro DPVAT é um seguro de cunho social e como tal deve ser
direcionado às vítimas de acidente de trânsito que demonstrem a incapacidade
permanente; que a documentação médica carreada aos autos é farta no
sentido de demonstrar que a vítima teve fraturas que comprometeram seu
patrimônio físico; que a indenização foi reduzida drasticamente para o patamar
de até R$13.500,00 com o advento da Lei no 11.482/2007, e referido valor está
congelado desde dezembro de 2006; que a documentação médica juntada
aponta com clareza que o apelante está permanentemente inválido; e que a
indenização seja fixada no patamar máximo para lesões incapacitantes que
comprometem seu patrimônio físico. Requer a reforma da sentença (fls.
257/263).

Houve resposta (fls. 267/275).
É o relatório.
O apelo não é de ser acolhido.
Narra a petição inicial que, em 15/12/2015, o autor foi vítima
de acidente de trânsito que resultou em incapacidade permanente devido a
fratura em tornozelo esquerdo e lesão em coluna lombar. Alegou que recebeu
administrativamente em 30/05/2018 o valor de R$2.531,25. Requereu, assim,
a condenação da ré ao pagamento do valor de R$10.968,75.
O pedido foi julgado improcedente e, em que pese o
inconformismo manifestado, a respeitável sentença recorrida não comporta
reparos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007669-20.2019.8.26.0100 -Voto no 27492
4
Por expressa disposição legal, a indenização do seguro
DPVAT somente é devida em caso de morte, de invalidez permanente (total ou
parcial) ou de a vítima ter suportado despesas médicas passíveis de
reembolso (artigo 3o, I, II, e III, da Lei 6.194/74).
O acidente de trânsito que gerou lesões para o apelante
ocorreu no ano de 2015, quando já estavam em vigor as alterações
introduzidas na Lei 6.194/1974 pela Lei 11.945/2009, dentre as quais a do §1o
do artigo 3o que dispõe: No caso da cobertura de que trata o inciso II
do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as
lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de
amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se
a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez
permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das
perdas anatômicas ou funcionais (...).
Portanto, apenas as lesões que acarretem incapacidade
permanente é que autorizam o pagamento da indenização do seguro DPVAT.
Assim, é descabida a argumentação declinada pelo
recorrente no sentido de que a indenização deve ser fixada com base nas
condições pessoais da vítima.
E o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento
de que A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do
beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula
474).
Com efeito, A utilização, pelo legislador, do termo "até" no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007669-20.2019.8.26.0100 -Voto no 27492
5
referido inciso corrobora o entendimento sobre a necessidade de se aferir o
grau de invalidez, ante o sentido de gradação em direção ao valor máximo,
que traz ínsito a referida expressão, e ante o entendimento de que a lei não
contém palavras inúteis (STJ, EDcl no AREsp 445.966/SC, 4a Turma, Rel.
Luis Felipe Salomão, j. 2703/2014).
No mesmo sentido: não haveria sentido útil na letra da lei
sobre a indicação da quantificação das lesões e percentuais da tabela para
fins de DPVAT, se este seguro houvesse, sempre, de ser pago pelo valor
integral, independentemente da extensão da lesão e de grau de invalidez
(STJ, REsp 1.119.614/RS, 4a Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, j.
04/08/2009).
Sendo assim, a despeito dos argumentos declinados pelo
apelante, é certo que, na hipótese de invalidez permanente parcial, a
indenização do seguro DPVAT deverá sempre ser calculada em conformidade
(ou seja, de forma proporcional) com a extensão da lesão e ao grau de
invalidez.
No mais, a perícia médica a que o autor se submeteu (fls.
216/230), após analisar toda a documentação acostada aos autos (fls.
219/221), concluiu que não há sequelas morfofuncionais relativas ao acidente
sofrido em 15/12/2015, portanto não há enquadramento em situações
previstas na tabela DPVAT.
Estando ausente qualquer argumento técnico que coloque
em descrédito o laudo apresentado por perito especialista do Instituto de
Medicina Social e de Criminologia de São Paulo, era mesmo de ser acolhida
sua conclusão, devidamente sopesada pela sentença recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007669-20.2019.8.26.0100 -Voto no 27492
6
Não há que se falar, portanto, em qualquer irregularidade na
perícia judicial a ensejar a reforma da sentença recorrida.
É, pois, também descabida a alegação de erro do perito, na
medida em que deve ser analisada a lesão do periciando de forma objetiva,
concluindo-se, portanto, pela ausência de sequelas, bem como não comporta
acolhimento a não utilização da Tabela DPVAT, diante de sua previsão legal e
da inexistência de declaração de sua inconstitucionalidade.
Ainda, considerando-se o lapso temporal decorrido entre a
data do acidente (15/12/2015) e o exame pericial (18/10/2019), é razoável
compreender que neste período a lesão sofrida se convalesceu sem deixar
sequelas incapacitantes para o apelante.
De rigor, destarte, a manutenção da respeitável sentença
recorrida. Por conseguinte, nos termos do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil, majoram-se os honorários fixados na sentença para 12% do
valor da causa, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau de
recurso e os critérios previstos no §2o do mesmo artigo 85, observando-se,
porém, o disposto no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007669-20.2019.8.26.0100 -Voto no 27492
7